Tribunal: STF
Processo: ARE 1399738
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. SOMA DOS PROVENTOS COM A PENSÃO PARA FIXAÇÃO DO VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PREVISÃO NAS LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS NS. 954/2003 E 1.012/2007. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – Servidores públicos estaduais aposentados e pensionistas – Legitimidade da cobrança previdenciária após a EC nº 41/03 somente na hipótese de ultrapassar o teto da imunidade do regime geral de previdência social (art. 40, § 18, da CF) – Impossibilidade de soma dos benefícios de aposentadoria e pensão para fins de incidência do teto da imunidade da contribuição previdenciária – Benefícios com instituidores diferentes – Teto da imunidade da contribuição previdenciária que deve ocorrer de forma individualizada sobre cada benefício distinto – Restituição devida, observada a prescrição quinquenal – Correção monetária pelo IPCA desde os recolhimentos indevidos e incidência exclusivamente da taxa SELIC a partir do trânsito em julgado, para fins de juros moratórios e correção monetária – Sentença de improcedência reformada – Recurso dos autores provido” (fl. 2, e-doc. 11). 



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o § 18 do art. 40 e o inc. XI do art. 37 da Constituição da República.



    Assinalam que “os autores recebem, cumulativamente, proventos de aposentadoria e pensão. Pretendiam em primeiro grau o reconhecimento da ilegalidade da incidência da contribuição previdenciária sobre o somatório dos valores percebidos, além de pleitearem a restituição das importâncias retidas com base em tal cálculo” (fl. 2, e-doc. 14).



    Ressaltam que “a peculiaridade de os proventos provirem de aposentadoria decorrente do exercício de cargo efetivo e de pensão mensal não constitui discrímen suficiente e adequado ao tratamento substancialmente desigual” (fl. 7, e-doc. 14).



    Argumentam que “o critério da igualdade normativa no presente caso é o valor efetivamente representado pelos proventos de aposentadorias e pensões; qual seja, a somatória dos proventos de aposentadoria e pensão” (fl. 8, e-doc. 14).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 20).



    4. No agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, os agravantes asseveram que “a aposentadoria e a pensão, embora institutos distintos, devem ter incidência de contribuição previdenciária sobre a somatória dos benefícios” (fl. 3, e-doc. 23).



    Sustentam que “o valor efetivamente representado pelos ‘proventos de aposentadorias e pensões’ (que no caso seria a soma dos proventos de aposentadoria e pensão) é que deve ser verificado para análise do limite estabelecido pelo artigo 40, § 18, da CF” (fls. 5-6, e-doc. 23).



    Insistem ser “cabível o Recurso Extraordinário uma vez que foram devidamente apontados os requisitos constitucionais para o seu cabimento, pois a efetiva violação da Constituição é mérito do recurso e deve ser analisada pelo Tribunal ad quem” (fls. 7-8, e-doc. 23).



    Pedem “o conhecimento e integral provimento do presente Agravo, a fim de que seja determinada a subida do recurso extraordinário interposto. Na hipótese de se decidir pela conversão deste agravo, reiteram-se integralmente as razões expendidas no recurso extraordinário” (fl. 9, e-doc. 23).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    6. No acórdão recorrido, o Tribunal de origem decidiu:



    “Os autores recebem dois benefícios do erário paulista, pensão por morte e proventos de aposentadoria. 



    Cada um dos benefícios, analisado separadamente, não ensejaria a cobrança de contribuição previdenciária (ou ao menos não no valor cobrado pelas rés), mas, somados, o montante ultrapasse o teto da imunidade previdenciária, autorizando a cobrança questionada. 



    (…) É certo que o parágrafo único do artigo 9º da Lei Complementar Estadual nº 1.012/07 prevê, de forma expressa, a soma dos benefícios para fixar o valor da contribuição previdenciária a ser cobrada. 



    (…) A origem dos benefícios de pensão por morte e proventos de aposentadoria é diversa, com instituidores diferentes, o que basta para se concluir pela impossibilidade da somatória dos benefícios para fins de incidência de contribuição previdenciária” (fls. 4-6, e-doc. 11).



    O exame da pretensão dos agravantes exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    A apreciação do pleito recursal exigiria também a interpretação da legislação local aplicável à espécie (Leis Complementares estaduais ns. 954/2003 e 1.012/2007). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 24.01.2022. BASE DE CÁLCULO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SOMATÓRIO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA E DO VALOR DA PENSÃO POR MORTE RECEBIDOS PELA RECORRIDA. ART. 40, § 18 DA CF. LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS NºS 954/2003 E 1.012/2007. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento do acórdão recorrido, quanto à base de cálculo da contribuição previdenciária (somatório de proventos de aposentadoria e de pensão por morte), demandaria a análise prévia da legislação local aplicável ao caso (Leis Complementares estaduais nºs. 954/2003 e 1.012/2007), a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na hipótese, a Súmula 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, visto que não houve fixação prévia de honorários advocatícios nas instâncias ordinárias” (ARE n. 1.353.769-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.5.2022).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. APURAÇÃO. SOMATÓRIO DOS BENEFÍCIOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 40, § 18, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, nos termos do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.194.349-AgR-segundo, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9.3.2020).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS. CONSTITUCIONALIDADE. DESCONTO INSTITUÍDO POR LEIS ESTADUAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.084.332-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se também as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.372.727/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 1º.4.2022, e no Recurso Extraordinário n. 1.365.694/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 3.3.2022. 



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora